Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703778-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ERCIDES LIMA DE OLIVEIRA JÚNIOR RECORRIDA: AUDI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO USADO. DEFEITO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PERÍCIA NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento do vício do produto depende de prova inequívoca de sua existência em momento anterior à tradição do bem para o adquirente. 2. Dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado pelo autor, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do recorrente; e b) artigo 12, § 3o, do CDC, ao argumento de que deve ser assegurado ao consumidor o direito à reparação pelos danos causados. Verbera sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos de fabricação ou vícios de segurança no produto. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Sendo assim, a inversão do ônus da prova impõe à Agravante prova diabólica, ou seja, impossível de ser produzida, por culpa do Agravado, que impossibilitou a produção de prova pericial (...)” (ID 66511637). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar curso ao suposto vilipêndio ao artigo 12, § 3o, do CDC, porquanto "o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido: “No caso em análise, não há prova de que o defeito (incêndio espontâneo) no veículo tenha ocorrido por defeito do produto, e, ainda, que o suposto defeito preexistia à compra do automóvel, ônus que incumbia ao Autor. Conforme está claro nos autos, o Apelante se desfez do veículo antes da propositura da ação, o que impossibilitou a realização de perícia e, por consequência, inviabilizou a Ré de produzir qualquer prova com o fim de demonstrar que o incêndio não decorreu de defeito de fabricação. Portanto, considerando que as provas carreadas aos autos são insuficientes para extrair uma conclusão definitiva sobre o defeito do produto (defeito de fabricação), não há o dever de indenizar” (ID 62624969). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, como já mencionado. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027